Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHA MAIOR DE IDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE. CURSO SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto os filhos estiverem estudando com a finalidade de se capacitar para o mercado de trabalho. No caso, a recorrente conta com 20 anos de idade e faz curso superior, em período noturno e não há notícia de que exerça atividade remunerada. Infere-se dos autos que não houve mensuração suficiente da necessidade da apelante, ao passo que ocorreu a efetiva demonstração da redução da capacidade financeira do apelado.
3. Demonstrada a alteração da situação fática do alimentante, com a diminuição de sua capacidade contributiva, mostrando-se razoável e proporcional a redução da obrigação alimentar nos termos da r. sentença guerreada.
4. Negou-se provimento ao apelo.